Tribunal: TJBA
Processo: 8003820-19.2024.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003820-19.2024.8.05.0038

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AGENCIA ESTADUAL DE REG DE SERV PUB DE ENERG,TRANSP E COMUNIC DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: IVO SANTOS DA EXALTACAO

Advogado(s)
:
MARCONES SILVA DE ALMEIDA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELA AGERBA CONTRA TAXISTA. INAPLICABILIDADE DA LEI ESTADUAL Nº 11.378/2009 A CORRIDAS EVENTUAIS. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DA INFRAÇÃO. PRECEDENTES DO TJBA E STJ. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL SOBRE TRÂNSITO E TRANSPORTE. NULIDADE DO AUTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pela AGERBA contra sentença que declarou a nulidade do auto de infração nº 98585, com a apreensão do veículo, lavrado em desfavor de taxista, por suposta prática de transporte intermunicipal irregular entre os municípios de Arataca e Itabuna, afastando a incidência do art. 40 da Lei Estadual nº 11.378/2009, sob o fundamento de ausência de habitualidade, itinerário e tarifa previamente definida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a corrida intermunicipal eventual realizada por taxista configura transporte coletivo intermunicipal irregular, sujeito à fiscalização e sanção pela AGERBA nos termos da Lei Estadual nº 11.378/2009.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Estadual nº 11.378/2009 disciplina o Sistema de Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros da Bahia, cujo escopo abrange apenas serviços realizados entre pontos terminais, com itinerários, tarifas e horários definidos, o que não se aplica às corridas individuais de táxi.

4.

O art. 40 da referida lei tem como destinatários concessionários e permissionários do serviço público, não alcançando taxistas em corridas ocasionais entre municípios.

5.

A ausência de prova mínima acerca da prática de transporte clandestino — inexistindo registros, itinerário, ou indícios de habitualidade — compromete a validade do auto de infração, em afronta ao dever de motivação dos atos administrativos.

6.

O transporte realizado por taxistas, mesmo em deslocamentos intermunicipais, caracteriza serviço individual, regulado pelo Poder Público municipal, e não transporte coletivo sujeito à competência fiscalizatória da AGERBA.

7.

A jurisprudência do TJBA reconhece que corridas intermunicipais esporádicas não configuram transporte coletivo irregular, nem autorizam a imposição de multas ou apreensão de veículos.

8.

É firme o entendimento pela inconstitucionalidade formal de leis estaduais que disciplinem trânsito e transporte, em razão da competência privativa da União (CF, art. 22, XI).

9.

O STJ, por meio da Súmula 510, consolidou que a liberação de veículo retido por transporte irregular de passageiros não pode ser condicionada ao pagamento de multas e despesas, o que reforça a nulidade de medidas sancionatórias desprovidas de fundamento legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Corrida intermunicipal eventual realizada por taxista não caracteriza transporte coletivo sujeito à fiscalização da AGERBA.

2.

O auto de infração lavrado sem prova mínima da infração é nulo por ausência de motivação válida.

3.

Leis estaduais que criam sanções relacionadas a trânsito e transporte padecem de inconstitucionalidade formal, em razão da competência privativa da União prevista no art. 22, XI, da CF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 22, XI, e art. 5º, caput; CTB, arts. 231, VIII, e 270; Lei Estadual nº 11.378/2009, arts. 1º, 4º, 23 e 40; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, MS nº 8005413-42.2020.8.05.0000, rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 10.02.2022; TJBA, Apelação nº 8000910-32.2020.8.05.0079, rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 15.09.2021; TJBA, Apelação nº 0504235-60.2018.8.05.0113, rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 16.07.2019; TJBA, AI nº 8034494-36.2020.8.05.0000, rel. Des. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, j. 06.07.2021; STJ, REsp 1.144.810/MG, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 08.09.2010 (Tema repetitivo); STJ, Súmula 510.

ACÓRDÃO

Visto, relatado e discutido o presente recurso de
Apelação Cível n. 8003820-19.2024.8.05.0038,
sendo o apelante
por
AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES DA BAHIA – AGERBA
e apelado
IVO SANTOS DA EXALTACAO.

ACORDAM
os Magistrados componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
à apelação cível, consubstanciado nas razões do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data constante do sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA